Tribunal: STJ
Processo: 5030945-08.2015.4.04.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2441809 - RS(2023/0272658-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MARIA DE SOUZA LALI
ADVOGADO
: OLAVO WILIMAR WENTZ JÚNIOR - RS045755
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão
erro material no julgado (CPC,
e/ou
, sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
art. 1022)
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
04/03/2026
10/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza
de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54895766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/03/2026 16:26:32
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 12f20df4-b402-4441-95d4-6db2ca82ab74

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2441809 - RS(2023/0272658-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MARIA DE SOUZA LALI
ADVOGADO
: OLAVO WILIMAR WENTZ JÚNIOR - RS045755
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão
erro material no julgado (CPC,
e/ou
, sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
art. 1022)
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por MARIA DE SOUZA
LALI em face de acórdão que não conheceu do agravo interno com a aplicação da
multa, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Cuida-se de agravo interno que desafia decisão da Presidência do STJ que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência, com fundamento na ausência
de similitude fática entre os julgados confrontados.
2. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o
fundamento da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 deste Tribunal
e nos arts. 1.021, § 1o, do
e 259, § 2o, do RISTJ.
CPC/2015
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (e-STJ fl. 905)

Documento eletrônico VDA54030924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:42
Código de Controle do Documento: 436b6439-1149-4fd7-a4d8-8ece4089fc3a

Em suas razões, reitera a argumentação desenvolvida nos embargos de
divergência, além de defender a análise do mérito da controvérsia, tratando-se de
matéria pública, tendo em vista o que decidido pela Corte Especial no
EARESP 731.176/MS.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
somente é cabível o recurso de
art. 1.022 CPC/2015,
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Da suposta omissão quanto ao mérito dos embargos de divergência
Na hipótese, extrai-se do acórdão embargado justificativa expressa para
o não conhecimento do agravo interno, diante da falta de impugnação da decisão
agravada, em que não se conheceu dos embargos de divergência, dada a falta de
similitude fática entre os julgados confrontados.
A propósito:

[...] No particular, o voto embargado foi claro ao dispor que
“tratando-se de recurso que versa exclusivamente sobre o valor dos
honorários de sucumbência fixados em favor do advogado da parte que
formulou pedido de gratuidade da justiça, como no presente caso, tal recurso
estará sujeito a preparo, ressalvada a hipótese em que o próprio advogado
demonstrar que tem direito à assistência judiciária gratuita” (e-STJ fl. 771),
pois “o benefício da gratuidade de justiça concedido à parte autora do
processo principal não se estende ao seu procurador” (e-STJ fl. 776). O EAREsp
731.176 (Corte Especial), contudo, não diz respeito a recurso que verse sobre
a verba honorária sucumbencial ou à concessão de assistência jurídica gratuita
ao advogado da parte, de modo que inexiste similitude fática entre os
Ademais, o voto embargado é claro ao dispor que “embora
julgados.
regularmente para realizar recolhimento em dobro das custas processuais, a
parte não o fez” intimado (e-STJ fl. 777, sem grifos no original). O acórdão
paradigma, por outro lado, refere-se a situação em que o pedido de
assistência jurídica gratuita não havia sido apreciado, sendo hipótese de
ausência de manifestação, não de regular intimação para pagamento de
custas em dobro.

Da análise das razões deduzidas neste agravo interno, verifica-se que a
agravante não rebateu, especificamente, o fundamento da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54030924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:42
Código de Controle do Documento: 436b6439-1149-4fd7-a4d8-8ece4089fc3a

Com efeito, a parte agravante limita-se a reiterar a argumentação
desenvolvida nos embargos de divergência, sem infirmar o fundamento da decisão
agravada, segundo o qual os acórdãos embargado e paradigma partem de supostos
fáticos distintos.
Consoante o entendimento desta Corte, firmado à luz do princípio da
dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do
interno, o desacerto da decisão agravada.
Descumprido esse ônus, ou seja, se ausente a impugnação pontual e
consistente dos fundamentos da decisão agravada, o conhecimento do agravo
interno é inadmissível, a teor do disposto na Súmula 182 deste Tribunal e nos arts.
1.021, § 1o, do
e 259, § 2o, do RISTJ.
CPC/2015
[...]

Como se vê, a análise do ponto supostamente omisso - referente ao
mérito dos embargos de divergência - ficou prejudicada, diante do não
conhecimento do agravo interno, tendo em vista a falta de impugnação dos
fundamentos da decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Dessa forma, como o ponto supostamente omisso não teve o mérito
analisado em decorrência do que decidido, afasta-se a ocorrência de omissão ou
obscuridade a respeito.
Releva notar que os embargos de declaração constituem recurso de
fundamentação vinculada, e não se prestam ao reexame do mérito do que
decidido, ao contrário do que pretendido pela embargante na presente via.
A propósito: EDcl nos EDcl no AgInt no
Terceira
AREsp n. 1.895.209/MG,
Turma, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
14/3/2022,
18/3/2022;
Terceira Turma, julgado em
DJe de
AREsp n. 1.864.179/MG,
13/12/2021,
15/12/2021.
Portanto, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
oposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou medidas
protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA54030924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:42
Código de Controle do Documento: 436b6439-1149-4fd7-a4d8-8ece4089fc3a

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.441.809 / RS
Número Registro: 2023/0272658-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50309450820154040000 50361269820134047100
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA DE SOUZA LALI
ADVOGADO
: OLAVO WILIMAR WENTZ JÚNIOR - RS045755
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PENSÃO POR
MORTE (ART.
)
74/9
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA DE SOUZA LALI
ADVOGADO
: OLAVO WILIMAR WENTZ JÚNIOR - RS045755
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/03/2026
10/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Documento eletrônico VDA54882041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:41:04
Código de Controle do Documento: 76c146ce-bd4e-4de2-ba06-3c036f9216ae

Cueva, Sebastião Reis Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:41:04
Código de Controle do Documento: 76c146ce-bd4e-4de2-ba06-3c036f9216ae